Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CÍVEL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença e julgou extinto o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não inércia do exequente após o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, capaz de configurar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
5. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.
6. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
7. A constrição de valor irrisório ou insignificante frente ao total executado não constitui marco interruptivo da fluência do prazo de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera tentativa infrutífera de localização de bens ou constrição de valores irrisórios não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.” “2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do período de suspensão do processo previsto no art. 921, §1o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o e §4o, e 924, V; CC, art. 206, §3o, V; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1309759, 8a Turma Cível, j. 16.12.2020; TJDFT, Acórdão 1700882, 7a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1303415, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020.